Tribunal: TJDFT
Processo: 0725178-37.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
DESPACHO BANCO DO BRASIL S/A apresentou contrarrazões em face da apelação interposta por EDNEVEA ALVES FERNANDES, em que requereu o não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica e arguiu sua ilegitimidade (ID 28097164). Assim, conforme os artigos 10, 932, parágrafo único e 933, intime-se a recorrente para se manifestar sobre as preliminares arguidas, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46